Tribunal: TJMMG
Processo: 5000650-68.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO XVI DO ART. 13 DA LEI N.14.310/2002 - AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS QUE MOTIVARAM O ATO ADMINISTRATIVO - PUNIÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 15 DA LEI CITADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 5000650-68.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO XVI DO ART. 13 DA LEI N.14.310/2002 – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS QUE MOTIVARAM O ATO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 15 DA LEI CITADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Mario César de Freitas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a anulação da punição relativa à prática da infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, por ausência de provas da existência dos fatos que motivaram o ato administrativo, mantendo a anulação da punição decorrente de suposta prática da infração prevista no inciso III do art. 15 da mesma lei citada, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, ora apelado, em ação que requer a anulação de sanções decorrentes da Sindicância Administrativa (SAD) n. 105.323/2017. O autor propôs “Ação de Anulação de Ato Administrativo Disciplinar c/c Pedido de Tutela Antecipada’” em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, relatou ter sido instaurado contra si e outros policiais, quando do término do Inquérito Policial Militar de n. 121.522/2016, a SAD n. 105.323/2017. O processo administrativo considerou o autor incurso nos artigos 13, XVI, e 14, II, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM). Aferiu-se que o autor e outro militar teriam fiscalizado e suspendido as atividades do empreendimento “Roça Grande”, por terem encontrado infrações ambientais. Todavia, em sequência, adquiriram lotes no empreendimento e não mais o fiscalizaram. Apurou-se, também, que o autor estaria se beneficiando com alimentação em um restaurante, custeada pelo ex-prefeito da cidade de Taparuba/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O autor apontou a existência de vícios na condução da SAD. Alegou ter havido ausência de motivação na solução dada ao processo administrativo, pela autoridade competente, em contradição com o parecer por essa acolhido, do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU). O CEDMU teria opinado pela aplicação da sanção de aconselhamento verbal ou advertência verbal pessoal. Entretanto, apesar de acolher o parecer, a autoridade administrativa teria decidido pela aplicação da sanção de 26 pontos negativos ao conceito do autor. Afirmou ter-lhe sido aplicada circunstância agravante do art. 21, do CEMD, sem, contudo, ter sido especificada a hipótese do dispositivo que caracterizou a agravante, cerceando-lhe a defesa. Assevera que a autoridade administrativa teria se negado a enfrentar teses de defesa sustentada por fatos, provas documentais e testemunhais. Alegou a existência de vício na Portaria que instaurou a SAD, por descrição genérica de imputações e fatos, sem apontar nexo de causalidade entre tipo e conduta. Por fim, apontou ter ocorrido prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a autoridade administrativa não teria indicado as datas das transgressões, referindo-se a isso tão somente em seu relatório final. O autor requereu que lhe fosse concedida tutela provisória em caráter liminar, suspendendo os efeitos da punição disciplinar a ele aplicada e retornando-lhe os pontos perdidos até a decisão final. Requereu, também, o benefício da justiça gratuita, e que ao final do processo fossem julgados procedentes os pedidos de anulação da sanção aplicada ao autor, com a consequente devolução dos pontos perdidos. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória, deferiu a gratuidade de justiça e citou a Advocacia Geral do Estado, para o oferecimento de contestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Alegou não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Asseverou que a autoridade administrativa não se vincula ao parecer do CEDMU, de modo que a anuência às argumentações do aludido Conselho não configuraria contradição e não macularia a decisão administrativa. Destacou, também, que o autor não teria comprovado o cerceamento da defesa que alega. O réu ainda afirmou que o autor não teria demonstrado qualquer prejuízo a respeito dos vícios por ele alegados. Por fim, ressaltou a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Alegou que o ato reclamado pelo autor encontra-se perfeito, completo e acabado, sem merecer reparo judicial. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e protestou provar suas alegações pelos meios de prova em Direito admitidos. O autor, após o juízo primevo oportunizar-lhe manifestação, apresentou impugnação, reiterando e reforçando as teses trazidas na inicial, por meio de dispositivos legais e jurisprudência. Em seguida, o autor pediu a oitiva da proprietária do restaurante cuja SAD indicou haver beneficio de refeições não pagas pelo autor. O juízo de primeiro grau lhe deferiu o pedido. O Estado de Minas Gerais informou não ter prova a produzir e requereu o prosseguimento do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor reiterou pedido de tutela provisória que foi novamente indeferido pelo juízo de primeiro grau. A testemunha indicada pelo autor foi ouvida e em seguida foi oportunizada manifestação às partes. O autor manifestou-se apontando informações trazidas pela testemunha que confirmariam a tese relativa à prescrição da pretensão punitiva. Ao final reiterou suas alegações e requereu a procedência do pedido formulado na inicial. O juízo de primeiro grau proferiu sentença. Fundamentou ter havido cerceamento de defesa ao autor, pela Administração Militar, na medida em que essa fez-lhe imputações genéricas, não fundamentou devidamente as sanções, não analisou as teses defensivas do autor e negou, sem fundamentar, pedidos de provas. Diante do exposto, julgou procedentes os pedidos do autor, determinando a anulação do ato de sanção disciplinar, com a retirada de anotações dela consequentes e a restituição pecuniária decorrente. O Estado de Minas Gerais, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação. Alegou não ter ocorrido a prescrição da punição punitiva, juntando súmulas deste Tribunal de Justiça Militar. Afirmou ter havido sanção proporcional, determinada por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, sem que se possa falar, desse modo, em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo. Alegou impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e ao final pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau e improcedência dos pedidos formulados pelo autor em exordial. O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo que o mesmo fosse recebido somente com efeito devolutivo, a fim de dar imediata eficácia à sentença, justificando estar comprovados probabilidade do direito e risco de dano pelos efeitos sancionatórios do ato administrativo impugnado. O apelado, em suas contrarrazões, coligiu entendimentos jurisprudencial e doutrinário no sentido de ser a Justiça Militar Estadual competente para analisar situações de ilegalidade praticadas pela Administração Pública. Alegou que o apelante se limitou a fazer alegações genéricas e sem fundamento, sem contestar as provas produzidas nos autos. O apelado reforçou as teses trazidas na inicial, cotejando-as com os entendimentos do juízo de primeiro grau. Ao final, requereu a improcedência do presente recurso, com a consequente manutenção da sentença impugnada. Requereu também a majoração dos honorários sucumbenciais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Senhores desembargadores, após detida análise, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a sentença que acolheu as pretensões do ora apelado. Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a apreciar a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, aparentemente acolhida pelo magistrado ao proferir a sentença. Ao ajuizar a ação, o ora apelado argumentou que estaria prescrita a pretensão punitiva da administração militar, pois a punição foi ativada em 19/07/2017 e não houve indicação, na portaria, das datas em que ocorreram as transgressões. Compulsando os autos, constato que a Portaria que inaugurou o processo administrativo disciplinar realmente não menciona as datas em que teriam sido praticadas as condutas imputadas. No que se refere à acusação de violação da norma contida no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, sobre a suposta ausência de fiscalização no empreendimento "Roça Grande", a Portaria apenas menciona que "em data pretérita" o apelado teria fiscalizado e aplicado multas. Informa ainda a Portaria que, após o apelado adquirir um lote em tal empreendimento, sem especificar a data da aquisição, teria deixado de adotar as medidas cabíveis. Como pode ser verificado na Portaria (Evento1 cop5), não há qualquer delimitação temporal sobre a prática da suposta infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Por outro lado, tendo sido a sanção ativada em 19/07/2017 e havendo informações nos autos de que o apelado teria fiscalizado o local na data de 15/04/2016 (Evento1-cop202), não é possível concluir que houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato (posterior ao dia 15/04/2016) e a ativação da punição. No caso dos autos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional para a infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, tampouco o autor demonstrou a ocorrência da mesma. Portanto, deixo de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da administração militar acerca da infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, tendo em vista as informações constantes do processo administrativo-disciplinar. Quanto ao mérito do presente recurso, entendo que não restou comprovado, no processo administrativo-disciplinar, que o apelado tenha violado o disposto no inciso XVI do art. 13 da lei já citada, pois não há provas de que este tenha retardado ou deixado de praticar qualquer ato de ofício. A apuração administrativa não conseguiu demonstrar que o apelado, que à época integrava o Batalhão de Polícia Ambiental, teria deixado de fiscalizar o empreendimento denominado "Roça Grande", especialmente após adquirir um imóvel em tal local. Embora possa ser reconhecido que a coincidência entre a aquisição do imóvel e a suposta omissão em realizar outras diligências no mesmo local possa ter alguma relação, não há provas de que houve omissão de qualquer ato específico e da intenção do apelado de deixar de fiscalizar tal local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para a punição do policial militar, a administração deve comprovar a prática das condutas consideradas como infracionais. No caso em apreço, não houve a comprovação de que o apelado deixou de cumprir específica ordem de fiscalizar o empreendimento citado ou que seria dever do mesmo fiscalizar o exato local e em qual periodicidade. Portanto, entendo que a motivação do ato administrativo sancionador não restou suportada em provas da prática da infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 15 da Lei n. 14.310/2002. Por esta razão, a sentença que anulou a punição disciplinar deve ser mantida. No que se refere à suposta prática da transgressão contida no inciso III do art. 15 da Lei n. 14.310/2002 (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), constato que tal pretensão encontra-se prescrita. Sobre tal acusação, a Portaria apenas narra que o apelado e outro militar "[...] estariam se beneficiando com alimentação em um restaurante custeado pelo Ex Prefeito de Taparuba/MG". Porém a proprietária do restaurante em que o apelado estaria sendo beneficiado com alimentação paga pelo ex-prefeito, Cléria Pires Vieira Cardoso, disse que por volta do ano de 2013 teria anotado algumas refeições para militares envolvidos em evento da Prefeitura (Evento 95-vídeo4). Assim, tendo a suposta infração disciplinar sido praticada no ano de 2013, conforme declaração da testemunha mencionada, e a ativação da punição ocorrido em 19/07/2017 (Evento1-cop203), resta evidente que houve o transcurso de mais de dois anos entre a suposta data do fato e da ativação da punição. Neste caso, é aplicável o disposto nas Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, que assim dispõem: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Portanto, havendo o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato supostamente transgressor e a ativação da punição, confirmo a declaração promovida em primeiro grau de prescrição da pretensão punitiva da administração militar com relação à suposta infração prevista no inciso III do art. 15 da Lei n. 14.310/2002. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a anulação da punição relativa à prática da infração disciplinar prevista no inciso XVI do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, por ausência de provas da existência dos fatos que motivaram o ato administrativo. Na oportunidade, mantenho a anulação da punição decorrente de suposta prática da infração prevista no inciso III do art. 15 da mesma Lei citada, tendo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator